Tribunal: TJSP
Processo: 3004105-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – RE no 1.293.130/SP (Tema no 1.119) – Inaplicabilidade da tese, que se relaciona à cobrança oriunda de título judicial formado em mandado de segurança coletivo, enquanto, no caso, a demanda originária compreende ação declaratória – Manutenção do acórdão.